Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES COMPATÍVEIS. TEMOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixa dúvida quanto às lesões e às ameaças sofridas pela vítima. O laudo de exame de corpo de delito e as fotografias respectivas demostram que as agressões são compatíveis com as relatadas pela ofendida.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância quando apresentada de maneira coerente e corroborada com os demais elementos de prova, como no caso.
3. A ameaça é delito formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, de forma harmônica e convergente, não é possível acolher as teses de insuficiência probatória, tampouco de excludente de ilicitude.
5. Apelação desprovida.